Tribunal: TJES
Processo: 5001572-55.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001572-55.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: MARCOS ROBERTO DA SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA. MEDIÇÃO ELEVADA DE CONSUMO. REGULARIDADE DA MEDIÇÃO NÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA. AJUSTE DAS FATURAS DE ACORDO COM O CONSUMO MÉDIO DA UNIDADE. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerente, ora recorrente, em face de sentença que julgou procedentes os seus pedidos, para condenar a ré a “suspender as cobranças das faturas de maio e junho de 2021, se abstendo de praticar qualquer negativar o nome da autora ou de suspender o fornecimento do serviço, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por dia”.

2. Deixa-se de analisar a preliminar de incompetência do juízo por complexidade da causa, eis que suscitada pela primeira vez em sede recursal. O recorrente, somente após proferida sentença, ocupou-se de aduzir tal tese defensiva, tendo em vista que tal matéria não consta de sua contestação, nem tampouco de suas outras manifestações nos autos. Nesse contexto, a alegação de referida matéria tão somente neste avançado estágio processual, configura a utilização da estratégia denominada como “nulidade de algibeira”, não admitida no ordenamento jurídico pátrio pois contrária à boa-fé processual.

3. No mérito,
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
, nos moldes do art. 46 da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Em que pese a irresignação da requerida, observo que a consumidora comprova a ocorrência de leituras de consumo e cobranças muito acima da média apurada em meses anteriores em sua unidade residencial, destacando-se que a recorrida, apesar de aduzir a regularidade da medição, não apresentou laudo técnico referente à inspeção realizada no hidrômetro da recorrente, não tendo logrado êxito em cumprir com o ônus probatório que lhe incumbia (art. 14, §3º, CDC), consistente na demonstração da regularidade de sua conduta.

5. Outrossim, reforça a tese brandida pela parte recorrente quanto à incorreção dos valores faturados a confirmação, pela própria recorrida, de que “não foram identificados sinais de tubulações reparadas ou vulneráveis a vazamento” (id. 11254740), em visita ao imóvel quando o consumo já havia voltado à normalidade.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação ou, se não houver condenação, do valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)